Tribunal: STF
Processo: ARE 1024431
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º DA LEI 3.006/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA–RS, QUE INSTITUIU ZONA DE EXPANSÃO URBANA, ALTEROU TABELAS, INSTITUIU ZONA DE RECUO FACULTATIVO PARA ATIVIDADES COMERCIAIS E REVOGOU O ARTIGO 236 DA LEI MUNICIPAL 2.392/2006. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 95, § 2º, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.